Tribunal: TJDFT
Processo: 0009131-92.2012.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – O prazo prescricional para a pretensão executiva do contrato de arrendamento mercantil é de cinco anos, art. 206, § 5o, inc. I, do CC.
II – O prazo prescricional subordina-se às regras da Lei 14.195/21, que alterou a redação do § 4o do art. 921 do CPC.
III – A prescrição intercorrente começa a contar da data da certidão, se o credor intimado não se manifestar, ou da ciência dele da primeira diligência infrutífera que requerer. O ato judicial considerado como termo inicial da prescrição intercorrente deve ser praticado após a vigência da Lei 14.195/21, que alterou a redação do § 4o do art. 921 do CPC, a fim de que o prazo da prescrição intercorrente tenha início.
IV – Na demanda, quando iniciou a vigência da Lei 14.195/21, em 27/8/21, o prazo da prescrição intercorrente não se havia completado, em que pese tivesse sido concluído o período de suspensão.
V – Na vigência da Lei 14.195/21, o exequente, ao rejeitar a prejudicial da prescrição intercorrente, pugnou pelo regular prosseguimento do processo com a realização de pesquisa pelo Sisbajud, contudo, esse pedido de constrição patrimonial não foi analisado pelo Juízo a quo, que optou por sentenciar o processo. Ao não analisar o referido pleito, a MM. Juíza impediu a ocorrência do marco inicial da prescrição intercorrente, que poderia se configurar com a resposta infrutífera do pedido de prosseguimento da execução, formulado após o término da suspensão ânua e da entrada em vigor da Lei 14.195/21. Por conseguinte, para que o novo termo inicial ocorra, o ato processual deverá ser praticado pelo Juiz de Primeiro Grau.
VI – Apelação provida. Sentença anulada.